Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-61.2019.8.11.0078
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000649-61.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), ROSICLEIA AMARO CHAVES - CPF: 006.200.902-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), A. P. C. M. (TERCEIRO INTERESSADO), ROSICLEIA AMARO CHAVES - CPF: 006.200.902-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SÁUDE — ACOMPANHAMENTO COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

Comprovada a necessidade da realização de acompanhamento com médico gastroenterologista pediátrico, imprescindível para definição de diagnóstico de criança que apresenta cólicas estomacais com suspeita da presença de pólipos, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 78579076) proferida em
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
.

Assegura que “
o substituído encontra-se regulado desde o dia 10/06/2019, ou seja, há mais de 05 (cinco) meses, sem qualquer previsão de agendamento da consulta com o especialista
.”.

Assevera que “
o direito à saúde quando é negligenciado pode causar graves e irreversíveis danos à vida dos cidadãos e, por conseguinte, o cidadão não pode esperar às omissões públicas ou quaisquer pendências burocráticas quando o seu direito à vida estiver sendo ameaçado
.”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 78579084).

Não há contrarrazões do Município de Sapezal (Id. 87271988).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 84865474), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] A parte autora alega a necessidade de avaliação com especialista em Gastroenterologia – pediatra.

Contudo, nada há nos autos que demonstre a razão da urgência do referido procedimento.

Isso porque nenhum documento juntado com a inicial mencionou tal urgência. O laudo expedido pelo NAT também concluiu que não ficou claro a urgência do caso.

Saliente-se que não se nega, nesta decisão, os males que afligem a substituída ou o seu direito referente à realização do procedimento indicado.

O que se discute é, na verdade, a urgência na realização do procedimento, a autorizar a intervenção do Judiciário.

Assim, não comprovada a urgência, bem como não demonstrada a negativa do poder público em conceder atendimento médico, necessário a improcedência do pedido.

Posto isso, julgo improcedente o pedido contido na inicial e assim o faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. [...] (Id. 78579077, fls. 3/4).

Arthur Phelippe Chaves Mota, com cinco (5) anos de idade, foi diagnosticado com
pólipo retal (CID K 62.2)
e realizou procedimento cirúrgico de
retossigmoidectomia
para retirada, todavia, passou a apresentar
cólicas estomacais
e, diante da possibilidade de “
existência de novos pólipos
” (
Id. 78579055, fls. 17)
, agora no estômago, necessita, com urgência, de se submeter ao acompanhamento com gastroenterologista pediátrico, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Embora o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT aponte que “
não se trata de exame de urgência
” (Id. 78579060, fls. 2), o autor, na verdade, pleiteou pelo acompanhamento com gastroenterologia pediátrico.

Por outro lado, a consulta com especialista em
gastroenterologia
é, sobre todos os aspectos, essencial e urgente. Isto decorre do fato de a criança já ter sido submetida à cirurgia para retirada de pólipo do reto e, no momento, apresenta sintomas que não se pode, à primeira vista, decorrer da cirurgia já realizada, ou de qualquer complicação proveniente da doença anteriormente verificada.

Ademais, os documentos médicos estão a demonstrar a imprescindibilidade de a criança ser submetida ao
acompanhamento com gastroenterologia pediátrico:

SISREG III – Servidor de Produção

Nome do paciente: Arthur Phelippe Chaves Mota.

[...]

Dados as Solicitação

Situação atual: solicitação / pendente / regular
.

[...]

Diagnóstico inicial: pólipo anal.

CID: K62.0.

Risco: amarelo – urgência
.

[...]

Procedimento solicitado: consulta com
gastroenterologia – pediátrico
. [...]. (Id. 78579055, fls. 19). [sem negrito no original]

Ficha de Solicitação de Serviços

Unidade de Saúde: Centro de Especialidade Médicas.

[...]

Hipótese diagnóstica
: pólipo retal, CID K62,0,
outros pólipos
, constipação.

Tipo de solicitação: gastropediatria. [...]. (Id. 78579055, fls. 20). [sem negrito no original]

Logo, trata-se de providência urgente, uma vez que, a ausência do acompanhamento médico solicitado poderá acarretar-lhe sérias consequências.

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que os apelados, no prazo de dez (10) dias, providenciem a submissão do apelante ao acompanhamento com gastroenterologia pediátrico.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021